Tribunal: STF
Processo: RE 80731
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA. A SÚMULA N 146 E APLICAVEL AOS
CASOS DE CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, SEGUNDO
RECENTEMENTE DECIDIU, AO MODIFICAR SUA JURISPRUDÊNCIA DOS ÚLTIMOS
TRES ANOS, O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ERECR 76.320,
11.09.75). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.